Tribunal: TJSP
Processo: 2191472-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Franquia – "Ação pra cumprimento de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de tutela antecipada e execução do contrato" – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus, no prazo de 15 dias, encerrem as atividades empresariais concorrentes, pelo prazo de 2 anos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 300.000,00, sem

Ementa:
Agravo de instrumento – Franquia – "Ação pra cumprimento de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de tutela antecipada e execução do contrato" – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus, no prazo de 15 dias, encerrem as atividades empresariais concorrentes, pelo prazo de 2 anos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 300.000,00, sem prejuízo da majoração em caso de descumprimento reiterado – Inconformismo dos réus – Decisão recorrida é potencialmente geradora de dano reverso, inclusive com prejuízos a terceiros de boa-fé (empregados) – Controvérsia relevante – Necessidade de melhor apuração da suposta infração contratual em regular instrução probatória a ser desenvolvida na origem, até porque parece haver elementos capazes de relativizar a imediata aplicação da cláusula de barreira aparentemente não dotada de limitação geográfica – Elevado ônus para os réus, sendo que eventual infração contratual permite resolução em perdas e danos – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Decisão recorrida reformada, determinada a não divulgação e utilização das informações da autora – Recurso provido, com determinação.